Tribunal: TJDFT
Processo: 0748928-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748928-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO RECORRIDO: TIAGO DE SOUSA ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSUBSISTENTE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. APURAÇÃO DO VALOR DE DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença pela qual rejeitada a impugnação à liquidação de sentença e determinada a realização de prova pericial para apurar o valor do veículo, considerando a depreciação reconhecida pelas partes. O agravante alega i) inadequação da via eleita (não caberia liquidação por arbitramento, mas sim liquidação pelo procedimento comum), ii) impossibilidade de calcular o dano do veículo e iii) litigância de má-fé do autor. 3. Insubsistente a alegação de inadequação da via eleita da liquidação de sentença por arbitramento. 3.1. Como bem definido pela decisão agravada, não há fato novo que justifique a liquidação de sentença pelo procedimento comum: “a irresignação da parte ré se restringe às condições nas quais o veículo lhe foi entregue pelo autor no mês de agosto de 2020, sendo certo que a alegada depreciação pode ser valorada mediante pareceres, documentos elucidativos ou prova pericial. Logo, ausente fato novo a ser provado, a liquidação ora debatida deve ser processada por arbitramento, na forma do art. 509, I, do Código de Processo Civil.” 3.2. Ainda, não há que se falar em extinção da liquidação de sentença: mesmo que não seja possível avaliar o veículo, a obrigação converte-se em perdas e danos, e a liquidação de sentença deve prosseguir. 4. Na hipótese, mostra-se necessária a realização de perícia para aferir o valor do bem, objeto da lide (veículo marca/modelo FIAT/FIORINO, ano 1996, placa JEO 5606), a fim de prosseguir com a liquidação de sentença. 4.1. Ambas as partes afirmaram nos autos a existência de defeito anterior no veículo na época em que foi deixado no estabelecimento da parte requerida (2020). Por essa razão, como bem definido na decisão agravada, deve ser feita a perícia pela engenheira mecânica para (se possível) apurar o valor da depreciação decorrente da avaria existente em 2020 e subtraí-lo do valor de mercado do veículo, de modo a calcular o valor exato a ser pago ao autor como perdas e danos. 4.2. “O título judicial fixou que o valor a ser restituído deve ser liquidado, considerando o estado do veículo com as avarias decorrentes do acidente. Necessidade de liquidação. Perícia indireta.” (Acórdão 1411692, 0724955-53.2021.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/03/2022, publicado no DJe: 08/04/2022.) 5. Hipótese em que ainda não comprovado o desvio qualificado de conduta dos litigantes com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, razão por que ainda não pode ser definida litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. b) artigos 509, § 4o, 513, § 2o, e 516, § 2o, todos do Código de Processo Civil, alegando que a determinação de liquidação por arbitramento extrapola os limites do título executivo judicial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, TJMG, TJMS e TJSP. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pugna, ainda, pela condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência, das custas processuais e de multa por litigância de má-fé. Requer que as publicações sejam feitas em nome de ALEISA GONZALEZ, OAB/DF 28.186. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à alegada ofensa aos artigos 509, § 4o, 513, § 2o, e 516, § 2o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 72379561): (...) não há fato novo que justifique a liquidação de sentença pelo procedimento comum. (...) como bem definido na decisão agravada, deve ser feita a perícia pela engenheira mecânica para (se possível) apurar o valor da depreciação decorrente da avaria existente em 2020 e subtraí-lo do valor de mercado do veículo, de modo a calcular o valor exato a ser pago ao autor como perdas e danos. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Com relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de custas e de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004